Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-40.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014860-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (EMBARGADO), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (EMBARGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (EMBARGANTE), CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES - CPF: 527.044.162-49 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO – DECISÃO DE DECLINIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA QUE PREVALECE SOBRE A CONEXÃO – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PAULO JONES DA CRUZ FLORES e CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA
FLORES contra o v. acórdão que
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MILTON CEOLATTO e SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO para reformar a
decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível da comarca
de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato
” (Proc. nº 0010312-85.2015.8.11.0015),
ajuizada pelos agravantes contra os agravados/embargantes
, declinou da competência para processamento e julgamento da ação, determinando a remessa dos autos à comarca de Nova Canaã do Norte/MT (cf. Id. n.

152116689).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado padece de
“erro de fato e omissão”,
já que o agravo de instrumento interposto pelos embargados abordou exclusivamente a existência cláusula de eleição de foro contratual,

e

a decisão agravada também havia reconhecido a conexão entre a presente ação e a ação de Adjudicação (Proc. nº 1010924-59.2022.8.11.0015), que não foi impugnada pelos embargados, então não poderia, quanto a isso, ser reformada.

Portanto,
“não faz sentido manter a Ação de Rescisão no Juízo de Sinop/MT enquanto a Ação de Adjudicação tramita n`outra Comarca (Nova Canaã do Norte/MT), justamente, pois, a CONEXÃO foi reconhecida judicialmente e não foi objeto do Instrumental”.

Reinsistem em que há conexão entre a presente ação rescisória e a ação de Adjudicação (Proc. nº 1010924-59.2022.8.11.0015), e pedem o acolhimento dos embargos de declaração,
“com efeitos infringentes, para que seja reestabelecido o status anterior, no sentido de afixar a competência de Nova Canaã do Norte/MT para processar e julgar ambas as demandas, ou, no mínimo, para que sejam reunidas as ações para o julgar conjunto”.

Os embargados apresentaram as contrarrazões de Id. n. 154270650 e 154270652, ambas combatendo as razões recursais, e torcendo pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No presente caso, a decisão agravada havia declinado a competência para processamento do feito, porque, segundo o magistrado,
“em 22/06/2022, os requeridos ajuizaram ação de adjudicação compulsória, a qual possui a mesma causa de pedir remota desta ação, qual seja, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Portanto, as ações são conexas, devendo os processos ser reunidos para decisão conjunta”
(cf. Id. n. 89287698 dos autos de origem)

Os embargados interpuseram recurso de Agravo de Instrumento, pedindo a manutenção da competência do
Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, alegando que
“a cláusula decima quarta do contrato previu a eleição do foro da Comarca de Sinop/MT para que fossem dirimidas quaisquer dúvidas ou demandas referentes ao referido contrato”
, e considerando que a ação de rescisão contratual por eles ajuizada não é fundada em direito sobre imóveis “
mas sim de cunho pessoal
”, é inaplicável ao caso as regras de competência previstas no art. 47 do CPC

(cf. Id. nº 136964159 - pág. 21).

Eis os fundamentos adotados no voto condutor do acórdão embargado, que deu provimento ao recurso:

“O litígio envolve discussão acerca da rescisão do “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural”
, no qual os agravantes venderam aos agravados um conjunto de propriedades (fazendas), matriculadas sob os números “202, 206, 207, 210, 213, 214 e 223”, no SRI da comarca de Nova Canaã do Norte/MT (cf. Id. nº 40766856).

A ação foi ajuizada em 15/07/2015, e após a devida instrução processual, inclusive já realizada audiência de instrução, estando apenas aguardado a prolação de sentença, o MM. Juiz achou por bem declinar da competência para julgar o processo sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso, as característica do negócio em questão o enquadram na espécie de contrato bilateral e, sendo assim, não há nada que retire a validade da cláusula de eleição de foro convencionada entre as partes, inclusive porque, sob outro enfoque, mesmo que se tratasse de contrato de adesão a cláusula de eleição de foro ainda assim deveria ser prestigiada, em homenagem aos princípios da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015), sendo que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
(...)
, com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas’, pois a condição de aderente, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.675.012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2017, DJe de 14/08/2017), devendo ser acrescentado, ainda, que “
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 20/05/2014, DJe 30/05/2014), e, no caso, a meu ver, não só inexiste menor vestígio de hipossuficiência dos agravados, grandes produtores rurais, como que o que consta disponível nos autos revela que a relação contratual deu-se entre partes hipersuficientes, já que o contrato celebrado pelas partes envolve compra e venda de sete imóveis rurais no valor total de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

(...)

Em recente julgado, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, aplicando a jurisprudência desta Corte, decidiu que, sendo válida a cláusula de eleição de foro, esta deve ser utilizada para fixação da competência em detrimento de possível prevenção que possa ter ocorrido em processo correlato, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NATUREZA PROCRASTINATÓRIA - MERA REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO JULGADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. (...) 5. Em que pese a alegação de prevenção se constituir em indevida inovação recursal, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, sendo válida a cláusula de eleição de foro, esta deve ser utilizada para fixação da competência em detrimento de possível prevenção que possa ter ocorrido em processo correlato (AgRg no CC 40.879/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 06/10/2004). 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no CC 146.960/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.06.17, DJe 30.06.17)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão de declínio da competência.

(...)
”.

Como se vê, o acórdão embargado concluiu que, sendo válida a cláusula de eleição de foro, esta deve ser utilizada para fixação da competência em detrimento de possível prevenção que possa ter ocorrido em processo correlato, então não há falar em declínio da competência para julgar o presente processo.

No presente recurso, a parte embargante afirma que, como os agravantes não combateram expressamente a conclusão do magistrado de que há conexão entre a presente ação e a ação de Adjudicação (Proc. nº 1010924-59.2022.8.11.0015), prevaleceu que a conexão existe, então, o acórdão que reforma a decisão de declínio da competência padece de erro de fato e omissão.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há como dizer que o acórdão padece de omissão quanto à qualquer das teses dos agravantes, já eles, que são os legitimados para alegar isso, não o fazem, e também não há como dizer que há omissão ou “erro de fato” quanto à tese dos agravados/embargantes de que a alegada conexão entre os processos justifica o declínio da competência para julgar o presente processo, já que a conclusão do acórdão embargado esclarece que o presente processo deve ser julgado conforme a cláusula de eleição de foro, e a cláusula deve ser utilizada para fixação da competência em detrimento de possível prevenção que possa ter ocorrido em processo correlato.

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

No caso, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023